Tribunal: TJDFT
Processo: 0706007-39.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria da pena, se o apelante, na fase extrajudicial, utilizou o seu direito constitucional de permanecer em silêncio e, em Juízo, apesar de intimado, não compareceu para ser interrogado. A definição do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, ainda que se trate de pena de detenção fixada em patamar inferior a 4 anos, revela-se acertada, dada a reincidência do réu.